Tribunal: TJSP
Processo: 2133026-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que impõe a cobertura do tratamento prescrito ao menor – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, majorado ante a conduta relutante da

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que impõe a cobertura do tratamento prescrito ao menor – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, majorado ante a conduta relutante da seguradora, bem como da constrição determinada – Recurso improvido.